Tribunal: TJDFT
Processo: 0732799-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732799-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito nos autos (ID 204544392, autos originais). Em suas razões (ID 62610403), alega que: 1) os direitos aquisitivos do bem de família são impenhoráveis; 2) o imóvel é utilizado como moradia permanente da agravante e sua companheira; 3) a exceção à impenhorabilidade do bem de família ocorre somente na hipótese do fiador em contrato de locação, que não é a hipótese dos autos. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel. Preparo recolhido (ID 63132712). Indeferido o efeito suspensivo recursal (ID 63342355). Contrarrazões apresentadas (ID 64611628). Sustenta a suspensão do processo em face do acordo extrajudicial firmado entre as partes. Em consulta aos autos de origem, consta termo de acordo extrajudicial celebrado entre as partes para quitação dos débitos. Em contrapartida ao adimplemento da executada, a exequente/agravada solicitaria a suspensão do processo, nos termos do art. 922, CPC (ID 210527651). Diante da possibilidade de cumprimento do acordo e de encerramento do feito na origem, o presente agravo poderá, em tese, perder o objeto. Intime-se a agravante para se manifestar sobre o pedido de suspensão durante o período de execução do acordo extrajudicial (ID 64611628). Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator